Tribunal: TJMT
Processo: 1011388-08.2022.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011388-08.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS TIRLONI - CPF: 346.774.611-04 (EMBARGANTE), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (EMBARGADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA FUTURA DE MILHO.

JULGAMENTO
ULTRA PETITA
CORRETAMENTE AFASTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 493 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que negara provimento à Apelação, mantendo a sentença de improcedência dos Embargos à execução fundada em contratos de compra e venda de milho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a incidência do art. 493 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado assentou que o julgamento respeitou os contornos da demanda tal como proposta, afastando a tese de julgamento
extra petita
e ressaltando a observância ao princípio da congruência (CPC, art. 141).

5.

A irresignação do embargante representa inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Não se configura omissão quando a matéria invocada foi efetivamente analisada no acórdão recorrido. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 141, 493 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCOS TIRLONI
em face do acórdão de id. 294341388, que negou provimento à sua Apelação, mantendo a sentença de improcedência dos Embargos à execução opostos na Execução n. 1011388-08.2022.8.11.0040, fundada em dois contratos de compra e venda de milho (contratos n. 944 e 13817), celebrados em 2020, com entrega prevista para a safra de 2021.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que houve omissão do julgado quanto à análise da incidência do art. 493 do CPC, o qual permitiria a consideração de fatos supervenientes – no caso, a conversão da execução de entrega de coisa em quantia certa, requerida após a propositura dos embargos à execução. Alega que, por força dessa modificação processual, o reconhecimento da inexigibilidade de perdas e danos não constituiria julgamento extra petita, mas adequação legítima da sentença ao novo contexto processual.
Requer o acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria (id. 295819353).

O embargado
SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA., em
contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso e aplicação da multa por serem protelatórios (id. 295959385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta
omissão no acordão quanto à tese de inexistência de julgamento
extra petita
fundamentada no artigo 493 do CPC
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A alegação de omissão no julgado não merece acolhimento, pois o acórdão embargado expressamente essa temática ao afirmar que:

“O pedido deduzido nos Embargos à execução não se ateve à exigibilidade ou não de eventuais perdas e danos, tampouco houve emenda da petição inicial para impugnar a decisão que converteu a obrigação de entrega de coisa em obrigação de pagar quantia certa, mediante a fixação da indenização e da cláusula penal. Com efeito, não há qualquer registro nos autos de que tenha havido pedido de emenda da inicial dos Embargos à execução, no intuito de ampliar o objeto da controvérsia para alcançar especificamente a decisão que determinou a conversão da obrigação e que eventualmente impôs a responsabilidade por perdas e danos. Assim, correta a decisão que, ao acolher os Embargos de declaração, reconheceu o vício na sentença anterior, por violação ao princípio da congruência, e limitou o julgamento aos estritos contornos definidos pela petição inicial dos Embargos à execução, respeitando, dessa forma, os limites objetivos da lide. Cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 141 do CPC, o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza extra ou ultra petita, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da segurança jurídica” (id. 294341388).

Nesse contexto, inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. A discordância do embargante, por si só, não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser veiculado por meio do recurso adequado, não por Embargos declaratórios.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025